Tribunal: TJPA
Processo: 0013840-07.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013840-07.2017.8.14.0070

RECORRENTE: MICHEL JACKSON DIAS DA SILVA, PEDRO NEGRAO RODRIGUES JUNIOR, ANDRE DOS SANTOS COSTA, JOELSON DA COSTA CARMO, OTAVIELSON SILVA CARDOSO, RUBENITA DIAS PEREIRA, JOSE ELIAS PONTE DA SILVA, JOANA VASCONCELOS DE ALCANTARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABERRATIO ICTUS. ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. EXCLUSÃO INCABÍVEL NA FASE DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelas defesas de
Joelson da Costa Carmo
,
Otavielson Silva Cardoso
,
Joana Vasconcelos de Alcantara
,
Rubenita Dias Pereira
,
André dos Santos Costa
,
José Elias Ponte da Silva
,
Michel Jackson Dias da Silva
e
Pedro Negrão Rodrigues Júnior
, contra a decisão (ID: 31373257) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA. A referida decisão pronunciou os réus Joelson da Costa Carmo, Otavielson Silva Cardoso, Joana Vasconcelos de Alcantara, Rubenita Dias Pereira, André dos Santos Costa, José Elias Ponte da Silva, Michel Jackson Dias da Silva e Pedro Negrão Rodrigues Júnior para serem submetidos ao Tribunal do Júri, sob a
acusação de homicídio qualificado consumado
(Art. 121, § 2º, incisos II, IV e VII, do Código Penal)
contra a vítima Rafaela Neves Batista
, e
tentativa de homicídio qualificado
(Art. 121, § 2º, incisos II, IV e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal)
contra a vítima Eliulson de Sousa Modesto
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

• Impronúncia dos acusados, nos termos do art. 414 do CPP, alegando ausência de provas e indícios suficientes de autoria, pugnando pela inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
.

• Reconhecimento de erro na execução (
aberratio ictus
), com a devida adequação para a regra do concurso formal de crimes, estatuída no art. 70 do Código Penal.

• Afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal).

III - Razões de decidir

03.

Não prosperam as teses defensivas. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados por prova documental, laudos periciais, interceptações telefônicas e depoimentos judicializados, sendo inviável a impronúncia.

04. O reconhecimento de
aberratio ictus
demanda exame aprofundado da dinâmica fática e do elemento subjetivo, providência reservada ao Tribunal do Júri.

05. Igualmente, o afastamento das qualificadoras somente seria cabível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica diante do suporte probatório mínimo existente. Assim, compete ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva das controvérsias fático-probatórias.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

07
. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e inexistindo manifesta improcedência das teses defensivas, das qualificadoras ou causa inequívoca de exclusão da competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AgRg no HC: 819046 RS 2023/0137966-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

(STJ - AREsp: 2664228, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/12/2024).

(STJ - HC: 876770 RJ 2023/0449850-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0013840-07.2017.8.14.0070.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

RECORRENTE: JOELSON DA COSTA CARMO.

RECORRENTE: ANDRÉ DOS SANTOS COSTA.

RECORRENTE: JOSÉ ELIAS PONTE DA SILVA.

RECORRENTE: RUBENITA DIAS PEREIRA.

RECORRENTE: OTAVIELSON SILVA CARDOSO.

RECORRENTE:JOEANA VASCONCELOS DE ALCANTARA.

RECORRENTE: PEDRO NEGRÃO RODRIGUES JÚNIOR.

RECORRENTE: MICHEL JACKSON DIAS DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará e por advogados constituídos em favor de
JOELSON DA COSTA CARMO
,
OTAVIELSON SILVA CARDOSO
,
JOANA VASCONCELOS DE ALCANTARA
,
RUBENITA DIAS PEREIRA
,
ANDRÉ DOS SANTOS COSTA
,
JOSÉ ELIAS PONTE DA SILVA
,
MICHEL JACKSON DIAS DA SILVA
e
PEDRO NEGRÃO RODRIGUES JÚNIOR
(IDs: 142054724, 143160197 e 143568578), contra a r. sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID: 31373257, em 15.04.2025), que julgou admissível a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia, que os acusados, agindo em concurso, cometeram crime de homicídio qualificado consumado contra a vítima Rafaela Neves Batista e homicídio qualificado tentado contra a vítima Eliulson de Sousa Modesto (policial militar).

Cumpre consignar que, em relação ao presente processo, a magistrada concedeu aos recorrentes o direito de recorrerem em liberdade. No entanto, o acusado
JOELSON DA COSTA CARMO encontra-se recluso desde o ano de 2015
, cumprindo pena por outro processo na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III, em regime prisional fechado.
Os demais recorrentes encontram-se em liberdade
.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença de pronúncia (ID: 31373257, em 15.04.2025), determinando a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VII, do Código Penal (em relação à vítima Rafaela), e art. 121, § 2º, incisos II, IV e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (em relação à vítima Eliulson).

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (IDs: 142054724, 143160197 e 143568578), as Defesas requereram:

• No mérito, a impronúncia dos acusados, nos termos do art. 414 do CPP, alegando ausência de provas e indícios suficientes de autoria, pugnando pela inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
;

• Subsidiariamente, o reconhecimento de erro na execução (
aberratio ictus
), com a devida adequação para a regra do concurso formal de crimes, estatuída no art. 70 do Código Penal;

• Ainda em caráter subsidiário, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), sob o argumento de inépcia na descrição ministerial.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 31373299 em 22.10.2025), pugnando pelo desprovimento total dos recursos, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria restaram inequivocamente demonstrados pelas interceptações telefônicas e prova oral, devendo a causa ser remetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 31373120 em 01.12.2025), manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, concordando com a viabilidade da tese acusatória amparada nas provas dos autos e rejeitando os pleitos de impronúncia, reconhecimento de
aberratio ictus
de forma antecipada e decote das qualificadoras apontadas.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por
Joelson da Costa Carmo
,
Otavielson Silva Cardoso
,
Joana Vasconcelos de Alcantara
,
Rubenita Dias Pereira
,
André dos Santos Costa
,
José Elias Ponte da Silva
,
Michel Jackson Dias da Silva
e
Pedro Negrão Rodrigues Júnior
é cabível e tempestivo, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

MÉRITO
:

01.

IMPRONÚNCIA
.

Os recorrentes pugnam pela impronúncia, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, invocando entendimento jurisprudencial garantista acerca da necessidade de lastro probatório mínimo para submissão ao Tribunal do Júri.

Todavia,
a pretensão não merece acolhimento
.

No caso em analise o,
a decisão de pronúncia não se fundamentou em meras conjecturas ou dúvidas abstratas
,
mas em elementos concretos de prova aptos a demonstrar
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise aprofundada acerca da certeza da autoria e da materialidade delitivas compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se a decisão de pronúncia a um juízo de admissibilidade da acusação. Colhe-se:

“(...)
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

A
materialidade
encontra-se robustamente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
(ID: 31373122),
Laudo Necroscópico da vítima RAFAELA NEVES BATISTA
(ID: 31373122),
Relatório do Inquérito Policial
(ID: 31373139),
Relatórios de Transcrições Telefônicas
(IDs: 31373142/31373147) e
Relatórios de Análise Documental
(IDs: 31373149/31373152).

Quanto aos
indícios de autoria
, estes emergem de forma suficiente das declarações da vítima sobrevivente ELIULSON DE SOUSA MODESTO, bem como do depoimento judicial do policial civil VITOR LUIZ COUTO CARNEIRO, que detalhou, com base nas interceptações oriundas da denominada “
Operação Preamar
”, a logística criminosa, a divisão de funções e a articulação dos recorrentes para a consecução dos delitos.

Somam-se a tais elementos os relatos de outras testemunhas e a própria narrativa da recorrente RUBENITA DIAS PEREIRA, que confirmou circunstâncias relevantes à persecução penal.

Dessa forma, verifica-se a existência de suporte probatório mínimo juridicamente idôneo, apto a justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o exame aprofundado da matéria fático-probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise aprofundada acerca da certeza da autoria e da materialidade delitivas compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se a decisão de pronúncia a um juízo de admissibilidade da acusação. Colhe-se:

“(...)
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, somente se justifica quando ausentes prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, hipótese não verificada nos autos.

Assim,
correta a manutenção da decisão de pronúncia
.

02.

ABERRATIO ICTUS
.

Subsidiariamente, a Defesa requer o reconhecimento de erro na execução (art. 73 do Código Penal), sustentando que a vítima fatal teria sido atingida acidentalmente em ação originalmente dirigida à vítima sobrevivente.

Também neste ponto,
não assiste razão aos recorrentes
.

A análise da alegada
aberratio ictus
exige aprofundado exame acerca do direcionamento da conduta, da extensão do dolo dos agentes, da dinâmica dos disparos e da eventual incidência de institutos relacionados ao concurso formal, providências incompatíveis com a natureza limitada da decisão de pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a sentença de pronúncia deve apresentar fundamentação idônea quanto à materialidade delitiva, aos indícios suficientes de autoria e aos elementos mínimos que indiquem, em tese, a presença do
animus necandi
e das qualificadoras imputadas, sem exigir cognição exauriente, porquanto compete ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

Nesse sentindo:

“(...) Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas,
indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime
,
bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial
, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. -
O acórdão impugnado pronunciou o ora agravante
.
Entendeu que haveria indícios mínimos da presença do elemento subjetivo dos delitos de homicídio
(
animus necandi
),
competindo ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada do quadro probatório
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 819046 RS 2023/0137966-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023). Grifei.

“(...) O acórdão impugnado pronunciou o ora agravante.
Entendeu que haveria indícios mínimos da presença do elemento subjetivo dos delitos de homicídio
(
animus necandi
),
competindo ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada do quadro probatório
. (...)’ (STJ - AREsp: 2664228, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 19/12/2024). Grifei.

Nesta fase processual, não cabe ao magistrado togado realizar valoração definitiva acerca do elemento subjetivo da conduta, tampouco proceder à readequação jurídica que demande incursão aprofundada sobre o mérito.

Tais questões devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, a quem compete apreciar soberanamente a dinâmica delitiva e a intenção dos agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri possui função de filtro processual, destinada a aferir a existência de justa causa para submissão do acusado ao seu juiz natural, permitindo apenas o prosseguimento de acusações fundadas em elementos probatórios minimamente consistentes, plausíveis e juridicamente viáveis. Veja-se:

“(...) Assim,
tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões
(
justa causa
)
para levar o acusado ao seu juízo natural
.
A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas
,
viáveis
,
plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença
.
(...)” (STJ - HC: 876770 RJ 2023/0449850-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024). Grifei.

Portanto,
inviável o acolhimento da tese nesta etapa procedimental
.

03.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

Também não procede o pedido defensivo de exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. Dessa forma:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

“(...)
A exclusão
,
na fase do iudicium accusationis
,
de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júr
i,
juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. (...) “(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025). Grifei.

“(....)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes
,
sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n . 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2260001 RS 2022/0379330-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024). Grifei.

Na hipótese, há suporte indiciário mínimo suficiente para sua manutenção.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos probatórios que indicam que o crime teria sido motivado por desavença banal relacionada a cobrança de valores e conflitos pretéritos.

Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontra lastro na narrativa de que estas foram surpreendidas de forma repentina, enquanto se encontravam distraídas, sendo atacadas de inopino.

Dessa forma, existindo base probatória mínima para ambas as circunstâncias, sua análise definitiva compete ao Conselho de Sentença, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria,
inexistindo causa manifesta de absolvição sumária
,
impronúncia
,
desclassificação
,
reconhecimento prematuro de
aberratio ictus
ou
exclusão das qualificadoras
, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia
(ID: 31373257. Pág. 01 a 09)
, com a submissão dos recorrentes Joelson da Costa Carmo, Otavielson Silva Cardoso, Joana Vasconcelos de Alcantara, Rubenita Dias Pereira, André dos Santos Costa, José Elias Ponte da Silva, Michel Jackson Dias da Silva e Pedro Negrão Rodrigues Júnior ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 319821267), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo intacta a decisão (ID: 31373257. Pág. 01 a 09) que pronunciou os réus a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Abaetetuba/PA, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026